Tribunal: TJBA
Processo: 8012673-16.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8012673-16.2024.8.05.0103

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: EVERALDO BRANDAO RODRIGUES

Advogado(s): EDILSON BATISTA DE MENEZES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA CONTRATUAL.
BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A VALIDADE DO PACTO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que
deu parcial provimento
ao recurso de apelação. O recorrente
se
insurgiu contra
o
decisum
que
manteve
a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado imputado ao demandante, firm
ou
a devolução dobrada dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do consumidor e
adequ
ou
a condenação da acionada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos danos morais vivenciados pel
o recorrido
.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a instituição financeira logrou
êxito em
comprovar a existência e legitimidade da contratação de empréstimo consignado pel
o
consumidor; (ii) se a impugnação à assinatura constante no contrato transfere à instituição financeira o ônus probatório quanto à sua autenticidade;
e
(iii) se configuram danos morais indenizáveis decorrentes dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus probatório opera em favor d
o
consumidor, incumbindo à instituição financeira demonstrar a existência e legitimidade do vínculo jurídico-obrigacional, consoante o disposto no art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, especialmente quando se trata de ação declaratória negativa.

4. A impugnação da autenticidade da assinatura constante no contrato transfere à instituição financeira o ônus de comprovar sua legitimidade, conforme sedimentado no Tema Repetitivo 1.061 do STJ, não se desincumbindo, a ré, d
o dever
.

5. A responsabilidade civil das instituições financeiras por danos causados por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, caracterizando fortuito interno inerente ao risco do empreendimento, nos termos da Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC.

6
.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram danos morais, considerando a privação de verba de natureza alimentar e a intromissão indevida na esfera patrimonial do consumidor.

7
.
O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) se
encontra em consonância com os parâmetros fixados por esta Corte em casos similares, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8
.
A restituição em dobro dos valores descontados é devida nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, aplicando-se o entendimento firmado nos EAREsp 676.608/RS para cobranças realizadas após 30/03/2021, independentemente da demonstração de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
: "1. A impugnação de assinatura contratual pelo consumidor transfere à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato inexistente configuram danos morais, justificando indenização compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 282, § 1º, 932, IV e V; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 479 e 568; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, REsp 1.199.782/PR; STJ, REsp 1.238.935/RN.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em

NEGAR PROVIMENTO

AO
AGRAVO INTERNO

INTERPOST
O
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

S
alvador, data registrada no sistema.